Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CREDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. MORA CARACTERIZADA E MATERIALIZADA. OBJETO DA GARANTIA. VEÍCULO AUOTMOTOR. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA. CONSUMAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RESOLUÇÃO DECORRENTE DA MORA. PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. FORMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. TRANSAÇÃO ANTECEDENTE À APREENSÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO. ACEITE POSTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO DE NÃO ACEITAÇÃO APERFEIÇOADA. ACORDO NÃO ULTIMADO. INTERESSE DE AGIR PERSISTENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Patente que a via instrumental eleita é inexoravelmente adequada para o fim almejado, pois única forma de ultimação da garantia fiduciariamente contratada, subsistem presentes e latentes, portanto, os pressupostos processuais e a condição da ação de busca e apreensão pertinente ao interesse de agir, tornando processualmente inviável que seja colocado termo à ação sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir ou de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de apresentação de proposta de acordo extrajudicial aviada pelo credor que não viera a ser ultimada, por haver sido apreendido o bem anteriormente à apresentação de aceite aos termos propostos pela devedora.
2. Sobejando evidenciado do acervo probatório coligido que a proposta de acordo extrajudicial apresentada pela instituição financeira como forma de colocar termo ao litígio deflagrado em decorrência do inadimplemento das obrigações derivadas de contrato de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não fora atempadamente aceitada pela devedora, porquanto ultimada a condição de perda de validade da proposição, pois apreendido o veículo anteriormente à aceitação manifestada pela mutuária, inviável cogitar-se de perda do interesse de agir do autor ao argumento de que a composição teria se aperfeiçoado.
3. Apreendido o veículo oferecido em garantia fiduciária e não ultimada a composição proposta pelo banco em razão da ausência de manifestação tempestiva da obrigada fiduciária, operando-se, pois, a condição negativa apresentada, inexistindo, destarte, concertação aperfeiçoada, o interesse de agir do credor perdura incólume, porquanto o crédito que titulariza perdura em aberto, ensejando que, na forma do procedimento legalmente ordenado, incontroversa a inadimplência, sejam consolidadas a posse e propriedade do automotor ofertado em garantia sob sua titularidade, afastando-se situação de comportamento contraditório.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.